Tribunal: TJMT
Processo: 1015618-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1015618-53.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEXANDRE MANZALE DE MACEDO
IMPETRADOS: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar impetrado por Alexandre Manzale de Macedo contra ato imputado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Básica – Ciências Físicas e Biológicas, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Alto Taquari.
Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo era ao preenchimento de cargo de Professor de Educação Básica – Ciências Físicas e Biológicas, que previa a existência de 1 (uma) vaga, para o município de Alto Taquari, do qual restou classificado em 3o lugar.
Argumenta que, após a realização do certame e da convocação do primeiro candidato aprovado, o próprio Impetrante foi contratado precariamente para exercer o mesmo cargo que restou classificado, bem como a candidata classificada na 4a posição.
Diz que, o Estado está utilizando de mão-de-obra contratada temporariamente, que existe uma necessidade de profissionais para ocuparem os cargos vagos, bem como a existência de concurso público vigente e válido com aprovados/classificados aptos a desempenharem tais atribuições.
Afirma que, a efetiva nomeação do Impetrante nas circunstâncias acima mencionadas, não passaria de mera expectativa de direito, todavia, não fosse a contratação precária, para exercer a mesma função do Impetrante, evidenciando a existência de vagas e a necessidade do serviço.
Assevera que, tal fato caracteriza verdadeira preterição à ordem classificatória do certame, convolando a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e posse.
Diz que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos classificados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.
Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo.
É o relatório.
Decido.
O ato omissivo contra o qual se volta o Impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso não possui atribuição para nomeá-lo.
Portanto, falece ao Impetrado, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, legitimidade para estar no polo passivo do mandamus, porque desprovido de competência para deferir ou indeferir a pretensão da Impetrante.
É sabido que, “a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada”. (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012):
[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...].
(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [Destaquei].
Feito este esclarecimento, passo à análise do pedido liminar.
À vista da legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Impetrante a concessão de liminar para que seja nomeado no cargo público para o qual foi classificado em 3o lugar, regulado Edital no. 01/2017 - SEDUC, para o cargo de Professor de Educação Básica – Ciências Físicas e Biológicas, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Alto Taquari, do qual previa a existência de 1 (uma) vaga.
In casu, não verifico, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a liminar pleiteada.
Como sabido, a mera expectativa de direito de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, transmuta-se em direito subjetivo à surgimento de vaga que preencha as vagas ofertadas pelo edital.
Sobre o tema, no julgamento do RE n.o 837.311, em sede de Repercussão Geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal sedimentou o seguinte entendimento:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."
2. Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.
3. O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a situação arbitrária e imotivada de preterição.
4. A mera superveniência de lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira porque o art. 169, § 1.o, incisos I e II, da Constituição da República, condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias.
5. Nesse sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.o e 5.o condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra.
6. Por outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI.
7. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015.
8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 8/11/2016, publicado: 19/12/2016) [Destaquei].
In casu, o próprio Impetrante bem como a candidata classificada na 4a posição, foram contratados precariamente para exercerem o mesmo cargo do qual restaram classificados no certame; todavia, constato que foi firmado por prazo determinado, conforme se verifica do ID n. 99834477, com o objetivo de atender as necessidades transitórias da administração pública.
Como se sabe, a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam a suprir necessidades transitórias.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
I - A impetrante não está classificada dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).
II - A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.
III - A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.
IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017). [Destaquei]
Assim, tenho que embora se entenda que a Administração está obrigada a preencher as novas vagas surgidas ao longo do certame, não se verifica o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque concurso foi prorrogado por mais 2 (dois) anos, conforme Edital de prorrogação publicado no Diário Oficial n. 27.676, pág. 15 de 23 de janeiro de 2020, a contar de 1o de fevereiro de 2020, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Desse modo, não basta a parte alegar a pressa no provimento jurisdicional sem demonstrar que o bem tutelado corre risco de perecer caso não deferido liminarmente.
Ante o exposto, decido que: a) com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, artigos 51, XIV, e 161, § 1o, do RITJ/MT, INDEFIRO a segurança em relação ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO; b) INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade tida como coatora para prestar as informações, no prazo legal (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado (art.7o, II, da Lei no 12.016/09).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 2 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora